Tribunal: STF
Processo: RE 243487
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE SERVIDOR MUNICIPAL RETIDO NA FONTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO ESTADO. FÉRIAS-PRÊMIO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 



    Inexistência de ofensa ao art. 109, VIII, da Constituição Federal, tendo em vista que o mandado de segurança fora impetrado com objetivo de obstar descontos relativos a imposto cuja arrecadação e fiscalização incumbe ao município (art. 158, I, da Constituição Federal). 



     Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia relativa à retenção do Imposto de Renda sobre a verba paga a título de adicional de férias não encontra repercussão imediata na Constituição Federal.



    Agravo regimental a que se nega provimento.